Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700946-41.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO LOUREIRO CAVALCANTI SOBRINHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Em acórdão disponibilizado no DJe de 02/05/2019, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1769306/AL e REsp 1769209/AL, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves (CPC/2015 1.036 §5o), e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1.009: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.” Assim, constatado em seu objeto matéria discutida nos citados recursos, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009 pelo C. STJ, em observância à decisão daquele Tribunal Superior. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator